Tribunal: TJMT
Processo: 1026781-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026781-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), DORIVAL JARDIM MACEDO - CPF: 517.566.769-68 (AGRAVANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), MAQFLEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 05.130.223/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI SALES DE ARAUJO - CPF: 015.168.209-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Dorival Jardim Macedo contra decisão que, em Ação de Execução por Título Extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel descrito na matrícula nº 29.089, registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande. O agravante alega que o imóvel é o único de sua titularidade e serve como residência de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel do agravante, descrito na matrícula nº 29.089, preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/1990 estabelece que é impenhorável o único imóvel utilizado como residência pelo devedor e sua família, desde que comprovado tal uso.

O agravante produziu prova documental suficiente para demonstrar que o imóvel é de uso exclusivo como moradia familiar, conforme Ata Notarial com fé pública e outras provas documentais, como fotografias.

Não houve produção de contraprova por parte do exequente, que não demonstrou a existência de outro imóvel em nome do agravante ou que o bem penhorado não se destina à moradia familiar.

Conforme jurisprudência consolidada, o ônus de provar que o bem não se enquadra como bem de família recai sobre o credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei nº 8.009/1990 depende da comprovação de que o imóvel é o único de titularidade do devedor e que é utilizado como residência familiar.

O ônus de demonstrar que o imóvel não é bem de família cabe ao credor que busca a penhora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, art. 1º e art. 5º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 12/06/2019; TJMT, N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DORIVAL

JARDIM MACEDO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de

Execução por Título Executivo Extrajudicial de nº 0024357-21.2012.8.11.0041, ajuizada por

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, indeferiu o pedido de reconhecimento da

impenhorabilidade
do imóvel descrito na matrícula nº 29.089, registrado no Cartório do 1°

Ofício da Comarca de Várzea Grande.

Para tanto, o agravante defende que o bem em questão é impenhorável, em
virtude

de ser o único imóvel de sua titularidade, que serve como moradia da sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
241463170
)
.

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
242190694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que

indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula nº 29.089, registrado no Cartório do 1° Ofício da Comarca
de Várzea Grande.

Pois bem.

Q
uanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei de nº 8.009/1990 orienta que será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia
d
o devedor
e

da

sua família
.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do
devedor
e
, ainda,
esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a)
Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)
.

No caso vertente, a parte agravante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o
referido bem.

Por meio d
a Ata Notarial

apresentad
a
nos autos, no id nº

240728199
,

que

possui fé pública e contra a qual o exequente não fez contraprova (art. 373, I e II, CPC)
,

ficou demonstrado que, embora

na matrícula não const
e
averba
da

a
construção
,

uma casa
foi
edificada
no imóvel
,
em que
residem o agravante
e sua família.

Se soma a isso, a existência de outras provas documentais,
tais como

fotografias
,
que
demonstram se tratar de imóvel
de
uso residencial
e
utilizado pelo

agravante
.

Importante reforçar que
nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora agravada, no sentido de
demonstr
ar
que existe
outro imóvel
de propriedade
do

agravante
o
u que o referido bem não
lhe serve de moradia
.

Nesse sentido, vale reproduzir o entendimento deste Tribunal, quanto ao
ônus
da parte credora
de
produzir prova
em
sentido contrário, ou seja, comprovar que o bem em questão não se trata de bem de família
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL – NÃO
COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1º da Lei n. 8.009/90).
E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Assim, considerando que o bem imóvel, objeto da penhora é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a reforma
da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do

imóvel descrito na matrícula nº 29.089, registrado no Cartório do 1° Ofício da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024